Tribunal: TJES
Processo: 0006662-79.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006662-79.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAN PEREIRA DA COSTA e outros

APELADO: CHUBB DO BRASIL CIA SEGUROS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA (ART. 206, § 1º, II, 'B', DO CC). TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL (SÚMULA 278/STJ). CITAÇÃO DE PARTE ILEGÍTIMA EM DEMANDA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO EM RELAÇÃO À SEGURADORA DETENTORA DA APÓLICE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária decorrente de invalidez permanente. O Apelante sustenta que o prazo não fluiu devido à sonegação da apólice pelo empregador e que o curso prescricional foi interrompido pelo ajuizamento de ação anterior contra seguradora diversa (Bradesco Seguros).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para cobrança de seguro de vida em grupo; (ii) estabelecer se a citação de parte manifestamente ilegítima em processo distinto possui o condão de interromper a prescrição em face da seguradora correta; e (iii) verificar se a ciência da apólice em data posterior ao sinistro afasta a prescrição quando o ajuizamento ocorre mais de um ano após tal conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão do segurado contra a seguradora prescreve em um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil e da Súmula nº 101 do STJ.

O termo inicial da prescrição é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula nº 278 do STJ), ocorrida, no caso concreto, em 29/01/2014, conforme diagnóstico médico especializado admitido pelo próprio Apelante.

A interrupção da prescrição exige a citação válida do devedor (art. 202, I, do CC). A demanda ajuizada contra terceiro estranho à lide (Bradesco Seguros) não interrompe o prazo em relação à Apelada (Chubb Seguros), que jamais integrou aquela relação processual e não pode ser atingida por atos de terceiros ilegítimos.

Ainda que se considerasse como marco inicial a data em que o autor teve acesso à apólice correta durante audiência trabalhista (12/03/2015), a pretensão estaria fulminada, visto que a presente ação foi protocolizada apenas em 12/03/2018, superando em muito o lapso anual.

Eventual desídia do empregador (estipulante) na entrega de documentos não suspende a prescrição contra a seguradora, devendo ser resolvida em perdas e danos contra o responsável pela sonegação, em respeito ao princípio do equilíbrio atuarial do seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ação de indenização do segurado contra a seguradora é de um ano (Súmula 101/STJ), contado da ciência inequívoca da invalidez (Súmula 278/STJ).

A citação de seguradora ilegítima em demanda diversa não interrompe a prescrição em relação à seguradora legítima detentora da apólice.

O conhecimento tardio da seguradora responsável não impede a prescrição se o segurado, após a ciência inequívoca do documento, deixa transcorrer mais de um ano para o ajuizamento da cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, I, e 206, § 1º, II, "b"; CPC, arts. 98, § 3º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 101, 278; STJ, AREsp n. 3.012.129/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02/03/2026; TJES, Apelação Cível n° 5031113-10.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 13/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º

0006662-79.2018.8.08.0024

APELANTE:
WILLIAN PEREIRA DA COSTA

APELAD
A: CHUBB DO BRASIL CIA SEGUROS

JUÍZA: DRª. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WILLIAN PEREIRA DA COSTA
em face da sentença proferida pelo
juízo da 9ª Vara de Vitória
/ES, no bojo de A
ção de Cobrança
cujo
decisum
reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II do CPC/15
.

Em suas razões recursais,
WILLIAN PEREIRA DA COSTA
arguiu, a inocorrência da prescrição. Argumenta que o prazo ânuo não poderia ter iniciado antes de 12/03/2015, data em que teve ciência inequívoca da seguradora responsável após a exibição da apólice em sede de reclamação trabalhista. Defende que o curso prescricional foi interrompido pela citação válida do Bradesco Seguros no processo nº 0037781-97.2014.8.08.0024, voltando a correr apenas após o trânsito em julgado daquela demanda em 23/02/2018. Alega, por fim, que a confusão processual decorreu de culpa exclusiva do empregador, que sonegara a apólice.

A Apelada,
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. Aduz que a citação de parte ilegítima (Bradesco Seguros) não possui o condão de interromper o prazo prescricional em relação à ora apelada. Ressalta que, mesmo considerando a ciência da apólice em 2015, o autor permaneceu inerte até 2018, operando-se a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil. Subsidiariamente, manifestou-se sobre a necessidade de graduação da invalidez e a aplicação da Taxa SELIC como indexador de correção e juros.

Pois bem.

De plano, nota-se que a controvérsia cinge-se na
verificação da ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária decorrente de invalidez permanente por acidente.

Inicialmente, é imperativo destacar que a relação jurídica subjacente é regida pelo prazo prescricional ânuo, conforme estabelecido no art
igo
206, § 1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil,
vigente à época dos fatos,
posteriormente
revogado pelo artigo 126, incisos I e II da Lei n° 15.040/2024
. Tal entendimento é consolidado pela Súmula nº 101 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
, que dispõe que “a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano”.

No que se refere ao termo inicial, a Súmula nº 278 do STJ,
corroborada com sua jurisprudência recente,
preceitua que este corresponde à data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. No caso em tela, o próprio
A
pelante admite ter tido ciência de suas sequelas permanentes em 29/01/2014, por meio de diagnóstico médico especializado. Portanto, sob o prisma da constatação da invalidez, o prazo expiraria em janeiro de 2015.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA. DESCABIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. 1. Ação de cobrança de indenização do seguro de vida em grupo por invalidez permanente. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a pretensão envolvendo o pagamento de indenização em contrato de seguro de vida em grupo prescreve no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado. Precedentes.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (
STJ,
AREsp n. 3.012.129/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026.)

Prosseguindo na análise das particularidades fáticas, o
A
pelante tenta socorrer-se da tese de interrupção da prescrição em virtude do ajuizamento de demanda anterior contra a Bradesco Seguros. Contudo, tal argumento carece de amparo jurídico-processual robusto,
uma vez que a
interrupção da prescrição, nos moldes do art. 202, inciso I, do Código Civil, pressupõe a citação válida do devedor.

Conforme acertadamente pontuado pelo juízo
primevo
e corroborado pela jurisprudência pacífica do STJ, a citação de parte manifestamente ilegítima não interrompe o prazo prescricional em relação ao verdadeiro legitimado passivo, uma vez que não se aperfeiçoa a relação processual com o real detentor da obrigação. A
Apelada
Chubb Seguros jamais integrou a lide anterior, não podendo sofrer os efeitos de um ato interruptivo do qual não participou.

Ainda que se adotasse a interpretação mais favorável ao segurado, deslocando-se o marco inicial para a data da ciência da seguradora correta — ocorrida em 12/03/2015 durante audiência trabalhista onde a apólice foi exibida — a pretensão continuaria fulminada. Considerando que a presente ação foi protocolizada apenas em 12/03/2018, verifica-se que transcorreram três anos entre a obtenção do documento e o ajuizamento da demanda.

No mesmo sentido, é

o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. TERMO INICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação de cobrança movida contra seguradora, com fundamento no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, tendo em vista o transcurso do prazo de um ano entre a ciência inequívoca da incapacidade laboral e o ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança de indenização securitária foi atingida pela prescrição ânua prevista no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil; e (ii) apurar se houve causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional que justifiquem o ajuizamento da demanda fora do prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança de indenização securitária é de um ano, conforme disposto no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, e reiterado pela Súmula nº 101 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula nº 278 do Superior Tribunal de Justiça. 5. No caso, a ciência inequívoca da incapacidade permanente do autor foi constatada em laudo pericial elaborado no curso de reclamação trabalhista, realizado em 13 de junho de 2016. 6. Assim, o prazo prescricional expirou em junho de 2017, não havendo causa interruptiva ou suspensiva identificada nos autos. 7. O ajuizamento da ação, ocorrido em 03 de outubro de 2023, deu-se muito além do prazo legal, configurando a prescrição da pretensão autoral. 8. A concessão do benefício da gratuidade de justiça ao recorrente não isenta o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme previsto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 10. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança de indenização securitária é de um ano, contado da ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme o art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil e a Súmula nº 278 do STJ. 11. A concessão do benefício da gratuidade de justiça não isenta o beneficiário do pagamento de custas e honorários advocatícios, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
(TJES, Apelação Cível n° 5031113-10.2023.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, julgamento em 13/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – PRAZO PRESCRICIONAL DE UM ANO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional da ação que objetiva a cobrança de seguros é de um ano, conforme o previsto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil de 2002. 2. Quanto ao termo a quo da contagem do prazo, a legislação civil estabelece que é a data em que o segurado teve ciência do fato gerador da pretensão (art. 206, § 1º, II, alínea b, do Código Civil de 2002), devendo ser adotado, outrossim, o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidado na Súmula nº 278, que assim dispõe: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”. 3. Tendo em vista que o requerente sofreu acidente que lhe causou dano imediato, o qual o impediu de atirar, atribuição da função de vigilante de carro-forte, tem-se que a ciência inequívoca do apelante quanto à sua incapacidade laboral se deu no momento do sinistro, em 28.10.2015. 4. Não houve causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. 5. O termo final do prazo prescricional foi o dia 28.10.2016, e, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada apenas em 22.03.2017, resta configurada a prescrição. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível n° 0007192-20.2017.8.08.0024, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, julgamento em 30/11/2022)

O autor, detendo a informação necessária para acionar a seguradora correta desde 2015, manteve-se inerte por período muito superior ao lapso anual legalmente permitido. Não há falar em suspensão ou interrupção por erro na indicação do polo passivo em processo distinto, especialmente quando a própria Justiça do Trabalho já havia sanado a dúvida sobre a autoria da apólice anos antes do protocolo desta lide.

Por fim, a alegação de culpa exclusiva do empregador pela demora não possui o condão de afastar a prescrição em face da seguradora apelada. Se houve prejuízo decorrente da sonegação de documentos por parte da estipulante, tal lide já foi objeto de apreciação e reparação em sede trabalhista, inclusive com condenação em danos morais. A seguradora, como gestora do fundo mútuo, deve observar estritamente os limites temporais e contratuais, sob pena de comprometer o equilíbrio atuarial do grupo segurado.

A manutenção da sentença de extinção,
portanto,
é medida que se impõe, ante a manifesta inércia do recorrente em exercer seu direito dentro do prazo previsto no ordenamento jurídico
.

Posto isto,

CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO
A
O RECURSO
de
WILLIAN PEREIRA DA COSTA
,

mantendo-se inalterada a sentença,

oportunidade na qual majoro a verba honorária em desfavor d
o
Apelante para 11%,

sendo que e
m razão da assistência judiciária gratuita deferida
,

a
exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.